Tribunal: TJMT
Processo: 1023304-25.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1023304-25.2023.8.11.0001
Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
Recorrido: CAPIM CIDREIRA ARRANJOS E DECORACOES LTDA – ME
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 19 de fevereiro de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRA EM VIA PÚBLICA. CONCESSONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DE DIREITO. ART. 373, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recursos Inominados. Sentença de parcial procedência com o seguinte dispositivo: “ Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6.o da Lei 9.099/95, condenando a Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 7.460,00 (sete mil e quatrocentos e sessenta reais) corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso, e acrescidos juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.(...).”
2. A parte fornecedora sustenta que deve ser julgado improcedente a demanda, sob o fundamento de que não foi a responsável pela obra.
3. No caso em comento, a parte recorrente realizou uma obra, solicitada pela prefeitura de Cuiabá, na realização da referida obra, foi aberto um buraco, que permaneceu aberto por vários dias, o que ocasionou em um deslizamento de pedra, vindo a quebrar a vitrine da empresa recorrida.
4. Analisando a demanda é possível verificar que na demanda n.o 1050384-66.2020.8.11.0001, ajuizada pela parte recorrida em face do município, restou reconhecida a responsabilidade da concessionária e afastada a responsabilidade do município.
5. Cumpre destacar que a parte recorrente não nega ter realizado o reparo na via pública o qual gerou a quebra da vitrine, causando um prejuízo material comprovado nos autos de R$ 7.460,00 (sete mil quatrocentos e sessenta reais).
6. Sendo assim, concluo que o conjunto probatório apresentado pela parte recorrida demonstra a existência do prejuízo e a causa de outro lado a parte, não tendo a parte recorrente comprovado fato impeditivo, extintivo ou modificativo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, deve ser mantida a responsabilidade reconhecida.
7. Registra-se que no caso em comento, restou devidamente comprovada a extensão dos danos materiais.
8. Diante do exposto, deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão.
9. Recursos conhecidos e não providos.
10. Condeno ainda a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurarem os efeitos da sentença.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023304-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAPIM CIDREIRA ARRANJOS E DECORACOES LTDA - ME - CNPJ: 06.243.161/0001-92 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024